Tribunal: TRF3
Processo: 0000656-92.2021.4.03.6339
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
477/549)

0000656-92.2021.4.03.6339

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000656-92.2021.4.03.6339

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RICARDO JOSE LEAL DA FONSECA

ADVOGADO do(a) APELADO: MAGDA CRISTINE INOWE - SP383147-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. MÉDICO. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE APÓS A LEI 9.032/1995. AGENTES BIOLÓGICOS. EFICÁCIA DO EPI. PROVA TÉCNICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade de períodos laborados na qualidade de médico (contribuinte individual), com conversão de tempo especial em comum. A autarquia sustenta a impossibilidade jurídica do enquadramento para esta categoria após 28/04/1995, a invalidade da prova técnica apresentada e a eficácia do EPI para neutralizar a nocividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a possibilidade de reconhecimento de atividade especial exercida por contribuinte individual após a Lei no 9.032/1995, face à alegação de inexistência de subordinação, controle de jornada e fonte de custeio; (ii) a validade de laudo técnico extemporâneo e supostamente unilateral frente às exigências da IN no 77/2015; e (iii) a caracterização da nocividade por exposição a agentes biológicos e a (in)eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É possível o reconhecimento de atividade especial ao segurado contribuinte individual, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos, nos termos da Súmula no 62 da Turma Nacional de Uniformização (TNU). A habitualidade e permanência são inerentes ao exercício da medicina, independentemente de controle formal de jornada. A ausência de recolhimento de contribuição adicional (custeio) não pode ser oposta ao segurado para restringir direito constitucional, dada a falta de previsão legal de exigibilidade direta para o autônomo.

4. O laudo técnico extemporâneo é apto à comprovação da atividade especial, presumindo-se a manutenção ou o agravamento das condições de trabalho em épocas pretéritas (Súmula no 68 da TNU). A responsabilidade técnica assumida pelo profissional habilitado (Engenheiro de Segurança ou Médico do Trabalho) confere veracidade ao documento, afastando a alegação de unilateralidade ou insuficiência frente a instruções normativas infralegais.

5. A exposição a agentes biológicos infectocontagiosos (vírus, bactérias) é avaliada qualitativamente (NR-15, Anexo 14). Em relação a tais agentes, o uso de EPI, ainda que declarado eficaz no PPP, não descaracteriza a especialidade, pois é incapaz de neutralizar totalmente o risco de contaminação, servindo apenas para sua redução, conforme exceção admitida pelo STF no Tema 555.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS parcialmente provida para determinar a observância da prescrição quinquenal e limitar a incidência dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença.

Tese de julgamento: "1. O segurado contribuinte individual faz jus ao reconhecimento de atividade especial, inclusive após a Lei no 9.032/1995, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, sendo irrelevante a ausência de prévio custeio direto. 2. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria quando a exposição se der a agentes biológicos."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/1991; Lei no 9.032/1995; Código de Processo Civil, art. 496; Norma Regulamentadora no 15 (MTE), Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 62; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000656-92.2021.4.03.6339

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MAGDA CRISTINE INOWE - SP383147-A

APELADO: RICARDO JOSE LEAL DA FONSECA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara Federal de Tupã/SP, que julgou procedente o pedido formulado na inicial por Ricardo José Leal da Fonseca para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos (22.03.1983 a 31.03.1983, 03.05.1983 a 31.05.1984, 01.03.1985 a 07.09.1985, 08.09.1985 a 01.03.1987, 02.03.1987 a 31.05.1990, 01.07.1990 a 30.04.1991, 01.06.1991 a 31.07.1991, 01.10.1991 a 29.02.1992, 01.04.1992 a 31.07.1994, 01.09.1994 a 30.09.1994, 01.11.1994 a 30.11.1994, 01.01.1995 a 28.02.1995, 01.04.1995 a 31.03.2003, 01.04.2003 a 30.04.2003 e 01.06.2003 a 15.07.2019) laborados pela parte autora na condição de médico (contribuinte individual); (ii) conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), mediante a conversão do tempo especial em comum (id. 278225147).

Em suas razões recursais (id. 278225148), a Autarquia Previdenciária delimita inicialmente a controvérsia, informando que não recorre do reconhecimento da especialidade referente aos períodos de 03/05/1983 a 31/05/1984 e de 08/09/1985 a 01/03/1987. Quanto aos demais intervalos, especialmente os posteriores a 28/04/1995, sustenta a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial para a categoria de contribuinte individual, ante a ausência de subordinação e controle de jornada, bem como a falta de prévio custeio (recolhimento da alíquota adicional do SAT). Impugna a prova técnica apresentada (LTCAT/PPP), alegando ser extemporânea, unilateral (baseada apenas em informações do autor) e em desacordo com a IN 77/2015. Argumenta, ainda, que a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz descaracteriza a nocividade. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, a autodeclaração, a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios, a isenção de custas processuais e a observância das regras de inacumulabilidade de benefícios. Pugna, por fim, pelo conhecimento da remessa necessária.

Com contrarrazões da parte autora (id. 278225151), nas quais defende a manutenção da sentença, sustentando a ineficácia do EPI para agentes biológicos e a possibilidade jurídica do reconhecimento da especialidade ao contribuinte individual, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

A autarquia previdenciária, em suas razões recursais, delimitou expressamente a insurgência, consignando que não recorre do reconhecimento da atividade especial referente aos interregnos de 03/05/1983 a 31/05/1984 e de 08/09/1985 a 01/03/1987.

Dessa forma, em relação a esses períodos, operou-se a preclusão lógica e consumativa, transitando em julgado o capítulo da sentença que reconheceu a especialidade, razão pela qual a análise deste voto se restringirá aos demais períodos e matérias impugnadas.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (concessão de benefício previdenciário com termo inicial na DER em 2021 e sentença prolatada em 2023) não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Do Mérito

Da Atividade Especial do Contribuinte Individual

A controvérsia central reside na possibilidade de reconhecimento de tempo especial exercido na categoria de contribuinte individual (médico) em períodos posteriores à edição da Lei no 9.032/1995 (28/04/1995).

O INSS sustenta que, após a referida legislação, a comprovação da especialidade exige a demonstração de "não ocasionalidade nem intermitência", o que seria incompatível com a autonomia do contribuinte individual, dada a inexistência de subordinação jurídica e controle de jornada. Alega, ainda, a falta de prévio custeio, uma vez que o contribuinte individual não recolhe a alíquota adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial.

As teses não merecem acolhida.

A jurisprudência firmou entendimento sólido no sentido de que a categoria profissional do segurado não é óbice ao reconhecimento da atividade especial, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.

Especificamente quanto ao contribuinte individual, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) editou a Súmula no 62, que dispõe:

"O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial perante o INSS, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física."

No que tange aos requisitos da habitualidade e permanência, estes devem ser interpretados em consonância com a natureza da atividade autônoma. Para o profissional liberal, como o médico, a habitualidade e permanência não pressupõem a submissão a um controle rígido de horário (cartão de ponto), mas sim que a exposição aos agentes nocivos seja inerente ao exercício de suas funções e indissociável da prestação do serviço. Se o segurado exerce a medicina como profissão habitual, o contato com pacientes e o ambiente clínico/hospitalar — e, consequentemente, com os agentes biológicos — ocorre de maneira habitual e permanente, não ocasional.

Quanto à alegação de falta de prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF/88), o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte Regional possuem entendimento pacífico de que a ausência de previsão legal para a cobrança de contribuição adicional do contribuinte individual, ou eventual omissão do Estado em regulamentar/fiscalizar tal recolhimento, não pode ser invocada para restringir direito constitucionalmente assegurado ao trabalhador que laborou em condições prejudiciais à saúde. O direito à contagem diferenciada decorre da exposição ao risco social, e não do recolhimento de uma alíquota específica que sequer é exigível diretamente do segurado autônomo na legislação atual.

Portanto, é juridicamente possível o enquadramento da atividade de médico exercida na qualidade de contribuinte individual como especial, inclusive após 28/04/1995.

Da Validade da Prova Técnica (LTCAT/PPP) e da IN 77/2015

O INSS impugna a prova técnica apresentada, argumentando que os documentos (PPP e LTCAT) não atendem ao art. 271 da Instrução Normativa no 77/2015, são extemporâneos e foram produzidos unilateralmente com base apenas em informações do próprio autor.

Razão não assiste à autarquia.

Primeiramente, no que tange à extemporaneidade, aplica-se o entendimento consubstanciado na Súmula no 68 da TNU:

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado, desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral."

O fato de o laudo ter sido elaborado em data posterior à prestação do serviço não lhe retira a validade probatória. Ao contrário, se em data posterior, com a evolução das normas de segurança e higiene, constatou-se a presença de agentes nocivos, é razoável presumir que em épocas pretéritas a situação de agressividade ao trabalhador fosse igual ou superior.

No tocante à alegação de que o laudo é "unilateral" ou baseado apenas em informações do autor, deve-se ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) são documentos técnicos, assinados por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho devidamente habilitados. Estes profissionais assumem responsabilidade técnica, civil e criminal pela veracidade das informações ali constantes. A presunção de veracidade desses documentos técnicos não é afastada por alegações genéricas da autarquia, cabendo ao INSS o ônus de provar eventual falsidade ou erro concreto, o que não ocorreu no caso.

Ademais, as Instruções Normativas do INSS, como a IN no 77/2015, são normas infralegais de orientação interna da administração, não podendo impor restrições ao exercício de direitos que não estejam previstas na Lei no 8.213/91 ou no Decreto no 3.048/99. A exigência administrativa de documentos específicos para o contribuinte individual não se sobrepõe ao livre convencimento motivado do juiz, que pode formar sua convicção com base nos laudos técnicos apresentados nos autos, os quais, in casu, descrevem detalhadamente o ambiente de trabalho e os riscos ocupacionais.

Do Caso Concreto: Agentes Biológicos e EPI

No caso dos autos, a prova técnica (PPP e Laudo Técnico) acostada à petição inicial (id. 278225091, 278225096 e 278225105) confirma que a parte autora, no exercício da atividade de médico, esteve exposta de forma habitual e permanente a agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos), decorrentes do contato direto com pacientes em consultas, exames físicos e procedimentos em ambiente clínico.

O INSS alega que a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz descaracterizaria a especialidade e questiona a avaliação qualitativa.

Contudo, a avaliação da exposição a agentes biológicos é, por norma, qualitativa (Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 do MTE), bastando a presença do agente no ambiente de trabalho para a caracterização da nocividade, sendo irrelevante a mensuração de concentração ou intensidade.

Quanto ao EPI, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335), fixou a tese de que, em regra, o uso de EPI eficaz afasta o direito à aposentadoria especial. Entretanto, a própria Corte Suprema ressalvou as hipóteses em que o equipamento não é capaz de neutralizar completamente o risco.

No caso específico dos agentes biológicos, a jurisprudência deste Tribunal e da TNU alinha-se no sentido de que o EPI (luvas, máscaras, jalecos) é capaz apenas de reduzir o risco de contaminação, mas não de eliminá-lo ou neutralizá-lo totalmente, dada a possibilidade de transmissão por vias não protegidas e a natureza invisível e infectocontagiosa dos microrganismos. Assim, tratando-se de exposição a agentes biológicos infectocontagiosos, a declaração de eficácia do EPI no PPP não obsta o reconhecimento do tempo especial.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a especialidade dos períodos controvertidos.

Dos Pedidos Subsidiários e Consectários Legais

Acolho o pedido para determinar que, na fase de liquidação, seja observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação (art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91), caso existentes.

A condenação em honorários advocatícios deve incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS goza de isenção de custas processuais, conforme art. 4o, I, da Lei 9.289/96. No entanto, tal isenção não o exime do reembolso das despesas judiciais comprovadamente realizadas pela parte autora (art. 4o, parágrafo único, da mesma lei).

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para determinar a observância da prescrição quinquenal e limitar a incidência dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. MÉDICO. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE APÓS A LEI 9.032/1995. AGENTES BIOLÓGICOS. EFICÁCIA DO EPI. PROVA TÉCNICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade de períodos laborados na qualidade de médico (contribuinte individual), com conversão de tempo especial em comum. A autarquia sustenta a impossibilidade jurídica do enquadramento para esta categoria após 28/04/1995, a invalidade da prova técnica apresentada e a eficácia do EPI para neutralizar a nocividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a possibilidade de reconhecimento de atividade especial exercida por contribuinte individual após a Lei no 9.032/1995, face à alegação de inexistência de subordinação, controle de jornada e fonte de custeio; (ii) a validade de laudo técnico extemporâneo e supostamente unilateral frente às exigências da IN no 77/2015; e (iii) a caracterização da nocividade por exposição a agentes biológicos e a (in)eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É possível o reconhecimento de atividade especial ao segurado contribuinte individual, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos, nos termos da Súmula no 62 da Turma Nacional de Uniformização (TNU). A habitualidade e permanência são inerentes ao exercício da medicina, independentemente de controle formal de jornada. A ausência de recolhimento de contribuição adicional (custeio) não pode ser oposta ao segurado para restringir direito constitucional, dada a falta de previsão legal de exigibilidade direta para o autônomo.

4. O laudo técnico extemporâneo é apto à comprovação da atividade especial, presumindo-se a manutenção ou o agravamento das condições de trabalho em épocas pretéritas (Súmula no 68 da TNU). A responsabilidade técnica assumida pelo profissional habilitado (Engenheiro de Segurança ou Médico do Trabalho) confere veracidade ao documento, afastando a alegação de unilateralidade ou insuficiência frente a instruções normativas infralegais.

5. A exposição a agentes biológicos infectocontagiosos (vírus, bactérias) é avaliada qualitativamente (NR-15, Anexo 14). Em relação a tais agentes, o uso de EPI, ainda que declarado eficaz no PPP, não descaracteriza a especialidade, pois é incapaz de neutralizar totalmente o risco de contaminação, servindo apenas para sua redução, conforme exceção admitida pelo STF no Tema 555.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS parcialmente provida para determinar a observância da prescrição quinquenal e limitar a incidência dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença.

Tese de julgamento: "1. O segurado contribuinte individual faz jus ao reconhecimento de atividade especial, inclusive após a Lei no 9.032/1995, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, sendo irrelevante a ausência de prévio custeio direto. 2. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria quando a exposição se der a agentes biológicos."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/1991; Lei no 9.032/1995; Código de Processo Civil, art. 496; Norma Regulamentadora no 15 (MTE), Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 62; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para determinar a observância da prescrição quinquenal e limitar a incidência dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão